Tribunal: TJBA
Processo: 8002388-50.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002388-50.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: OSCAR JULIO ROCHA ESPINOSA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa

Mandado de Segurança – Servidor Aposentado da Polícia Civil – Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ) Nível V – Direito à Paridade Vencimental – Omissão da Administração Pública – Natureza Genérica da Verba –
Precedentes desta Corte Reconhecendo o Caráter Genérico da Aludida Gratificação
–
Extensão do Direito Reconhecido aos Policiais da Ativa para o Servidores Aposentados -
Segurança Concedida.

1. Aduz a Fazenda Pública as seguintes preliminares de mérito: a) Impugnação Assistência Judiciária gratuita; b) Decadência do Direito; c) Inadequação da Via Eleita.

2. A preliminar de impugnação de Assistência Judiciária Gratuita não prospera, tendo em vista que, à luz dos contracheques do impetrante juntados aos autos, mostra-se evidente a sua hipossuficiência econômica. Em relação à decadência do direito, tal preliminar também não prospera, pois
o impetrante por meio do
presente
writ
não alega supressão de direito, mas omissão do Estado de implantar uma gratificação, sendo esta de caráter continuado, cuja omissão mostra-se reiterada,
a qual se renova a cada ato, não havendo que se falar em decadência do direito, tendo em vista que a lesão a direito líquido e certo, nesse caso, se protrai no tempo.
Por fim, também não prospera
a preliminar de inadequação da via eleita, pois o
caso em tela não trata de mandado de segurança contra lei em tese (o que violaria a Súmula nº 266 do STF), mas sim de
mandamus
voltado a corrigir a suposta omissão da autoridade coatora, no sentido de implementar a GAP
J
na referência V no contracheque d
o

servidor aposentado ora
impetrante. Portanto, o writ pretend
e
atacar violação de direito líquido e certo numa situação concreta.
Ante o exposto, rejeito as preliminares de mérito aduzidas pela Fazenda Pública.

3. No mérito, em atenção à EC 41/2003 e à EC 47/2005, faz jus o impetrante à paridade de vencimento com os servidores da ativa,
à medida que a mesma ingressou no serviço público estadual em Ingressou no serviço público antes de 16 de dezembro de 2008
na data de
23 de agosto de 1974 (ID 24126590),
ingressando para a inatividade remunerada em
24 de dezembro de 1991 (ID 24126590), além de ter preenchido os requisitos estabelecidos pela Emenda Constitucional N
. 41, de 19 de dezembro de 2003 e pela Emenda Constitucional 47, de 05 de julho de 2005
(Art. 3
o,
,
II).

4. Por fim, consoante entendimentos fixados por esta Corte,
a

GAP
J
fo
ra
criada não apenas para compensar os riscos da atividade policial, mas a própria atividade em si, não tendo, por conseguinte, natureza transitória ou pessoal, por alcançar todos os policiais da ativa indistintamente,
e que o Estado da Bahia,
ao instituir a GAP apenas para os servidores da polícia em atividade, violou a paridade entre ativos e inativos prevista constitucionalmente, já que o pagamento deveria também ser estendido aos policiais inativos.

5. Assim sendo, pelos fundamentos ora expostos, defiro a segurança pleiteada,
a fim de cassar o Ator Coator Omissivo, por violar seu direito líquido e certo à paridade vencimental, assentindo o direito à percepção da GAPJ V desde abril de 2015,
d
eterminando, por conseguinte, a implantação aos seus proventos de aposentadoria
do impetrante
da Gratificação de Atividade
de Polícia
Judiciária, no nível V (GAPJ V), no seu valor vigente,
de modo imediato. Outrossim,
determino que a impetrada efetue o pagamento d
os valores relativos às diferenças entre os níveis V e IV, desde a data da Impetração
do presente
writ
até a data do cumprimento da obrigação de fazer
supracitada.

6. Segurança Concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002388-50.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
OSCAR JULIO ROCHA ESPINOSA e como apelada
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.